Tribunal: TJSP
Processo: 1028685-54.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r 116/03 e a Lei Complementar Municipal 272/03 estabelecem em consonância com a regra matriz constitucional que o ISS só incide sobre obras de construção civil executadas por administração, empreitada ou subempreitada. No entanto, a atividade desenvolvida pela autora não se enquadrou em nenhuma das três hipóteses, pois edificou em terreno próprio, por sua conta e risco. Outrossim, não vinculou o andamento das obras ao adimplemento das prestações dos adquirentes, nem se sujeitou a quaisquer ordens ou orientações por parte destes. Não houve, portanto, qualquer prestação de serviços aos adquirentes. Acerca da concessão do habite-se, mais uma vez vislumbra-se a liquidez e certeza do direito invocado pela empresa construtora impetrante, pois não pode o deferimento e expedição do habite-se estarem condicionados a adimplementos tributários. Deve, ao contrário, ser concedido pela Administração quando verificado que a obra observou as correlatas normas técnicas e de segurança, bem como disposições urbanísticas e de zoneamento, pois constitui, em suma, atestado de sua conclusão e consubstancia-se em certidão expedida pela municipalidade por meio da qual atesta que o imóvel está pronto para ser habitado/utilizado e fora construído ou reformado em consonância com as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente em seu Código de Obras. Não engloba, portanto, questões afeitas ao pagamento de débitos fiscais. Nesta senda, cumpre ressaltar que na construção pelo regime de contratação direta há um contrato de promessa de compra e venda firmado entre o construtor/incorporador (que é o proprietário do terreno) e o adquirente de cada unidade autônoma. Nessa modalidade, não há prestação de serviço, pois o que se contrata é a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados e determináveis. Ademais, a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, não obstante admita interpretação extensiva. Além disso, é vedada a exigência de tributo não previsto em lei através do emprego da analogia (art. 108, parágrafo único, CTN). Desse modo, se a previsão legal cinge-se à execução de obra de engenharia por administração, por empreitada ou subempreitada, não é possível equiparar empreitada à incorporação por contratação direta, para fins de incidência do ISS. A sentença concedeu a ordem e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso oficial.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1028685-54.2019.8.26.0577; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança impetrado por sociedade construtora ltda. Evidenciou-se nos autos a ausência do fato gerador tributário, a saber, a prestação de serviços pela empresa impetrante a terceiros. A construção foi executada pelo próprio incorporador e, dessarte, inexiste prestação de serviços para outrem, de modo que não há fato gerador do ISS. Sob essa perspectiva,

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança impetrado por sociedade construtora ltda. Evidenciou-se nos autos a ausência do fato gerador tributário, a saber, a prestação de serviços pela empresa impetrante a terceiros. A construção foi executada pelo próprio incorporador e, dessarte, inexiste prestação de serviços para outrem, de modo que não há fato gerador do ISS. Sob essa perspectiva, ressalte-se que a Lei Complementar 116/03 e a Lei Complementar Municipal 272/03 estabelecem em consonância com a regra matriz constitucional que o ISS só incide sobre obras de construção civil executadas por administração, empreitada ou subempreitada. No entanto, a atividade desenvolvida pela autora não se enquadrou em nenhuma das três hipóteses, pois edificou em terreno próprio, por sua conta e risco. Outrossim, não vinculou o andamento das obras ao adimplemento das prestações dos adquirentes, nem se sujeitou a quaisquer ordens ou orientações por parte destes. Não houve, portanto, qualquer prestação de serviços aos adquirentes. Acerca da concessão do habite-se, mais uma vez vislumbra-se a liquidez e certeza do direito invocado pela empresa construtora impetrante, pois não pode o deferimento e expedição do habite-se estarem condicionados a adimplementos tributários. Deve, ao contrário, ser concedido pela Administração quando verificado que a obra observou as correlatas normas técnicas e de segurança, bem como disposições urbanísticas e de zoneamento, pois constitui, em suma, atestado de sua conclusão e consubstancia-se em certidão expedida pela municipalidade por meio da qual atesta que o imóvel está pronto para ser habitado/utilizado e fora construído ou reformado em consonância com as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente em seu Código de Obras. Não engloba, portanto, questões afeitas ao pagamento de débitos fiscais. Nesta senda, cumpre ressaltar que na construção pelo regime de contratação direta há um contrato de promessa de compra e venda firmado entre o construtor/incorporador (que é o proprietário do terreno) e o adquirente de cada unidade autônoma. Nessa modalidade, não há prestação de serviço, pois o que se contrata é a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados e determináveis. Ademais, a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, não obstante admita interpretação extensiva. Além disso, é vedada a exigência de tributo não previsto em lei através do emprego da analogia (art. 108, parágrafo único, CTN). Desse modo, se a previsão legal cinge-se à execução de obra de engenharia por administração, por empreitada ou subempreitada, não é possível equiparar empreitada à incorporação por contratação direta, para fins de incidência do ISS. A sentença concedeu a ordem e deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso oficial.